Tribunal: TCU
Processo: 011.226/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração prolatado em processo de representação acerca irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima (Crea-RR)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Adriana Albuquerque D'Almeida ao Acórdão 1683/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de representação acerca irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima (Crea-RR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alterar, de ofício, o subitem 9.2 do Acórdão 1683/2022-TCU-Primeira Câmara , para que passe a constar com a seguinte redação: "9.2. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado de Roraima que, no prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, seja dado cumprimento ao determinado pelo subitem 9.2.4 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , no sentido de não admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e na Súmula 231 de jurisprudência deste Tribunal, promovendo a anulação dos atos administrativos que aprovaram a movimentação dos empregados Josevan Maciel Ferreira (CPF XXX.490.903-XX) e Adriana Albuquerque D'Almeida (CPF XXX.161.412-XX) para os cargos de Técnico de Nível Superior I, Classe A, Nível 1, em 01/02/2002 e 01/08/2006, respectivamente, encaminhando ao Tribunal, ao final do prazo, comprovação das medidas adotadas;" 9.3. dar ciência deste Acórdão à recorrente, a Josevan Maciel Ferreira e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado de Roraima.